Tribunal: STF
Processo: RE 1588450
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), resumido na seguinte ementa (eDoc. 739, fls. 309-310):

OPERAÇÃO ENIGMA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE MÉRITO. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. USO DE ALGEMAS. JUIZ NATURAL. ACESSO DA DEFESA À PROVA. ESCUTA AMBIENTAL. AÇÃO CONTROLADA. JUSTA CAUSA PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM INTERROGATÓRIO EM SEDE INQUISITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. TIPICIDADE. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DA TRANSNACIONALIDADE. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO POR USO DE ARMA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETORES PREPONDERANTES. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. EXCESSO DE PRAZO.
Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 38 (trinta e oito) pessoas pela prática dos delitos de organização criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Quanto aos recorrentes, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para (eDoc. 69):

1) condenar o réu MARCEL MARTINS pela prática dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa armada, capitulados no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º e § 2º da Lei 12.850/2013, respectivamente, às penas de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, sendo o valor unitário correspondente a 2 (dois) salários mínimos vigentes em 7/2017; 

2) condenar o réu JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES pela prática dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa armada, capitulados no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º e § 2º da Lei 12.850/2013, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa, sendo o valor unitário correspondente a 1/2 (metade) do salário mínimo vigente em 7/2017; 

3) condenar o réu VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS pela prática do crime de organização criminosa armada, capitulado no art. 2º e § 2º da Lei 12.850/2013, às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e multa de 108 (cento e oito) dias-multa, sendo o valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em 7/2017; 

4) condenar o réu WAGNER JOSÉ MARTINS pela prática do crime de organização criminosa armada, capitulado no art. art. 2º e § 2º da Lei 12.850/2013, às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e multa de 108 (cento e oito) dias-multa, sendo o valor unitário correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente em 7/2017; 

5) condenar o réu SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA pela prática do crime de organização criminosa armada, capitulado no art. art. 2º e § 2º da Lei 12.850/2013, às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e multa de 108 (cento e oito) dias-multa, sendo o valor unitário correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente em 7/2017.

6) absolver JAQUELINE DE SOUZA ROSA da imputação de crime de organização criminosa armada, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.  

Os acusados interpuseram recurso de Apelação contra a referida decisão, o qual foi provido em parte, nos seguintes termos (eDoc. 739):

6.9. JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES 
O recurso de JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES deve ser provido em parte, para que seja anulada a sentença no ponto que trata do perdimento dos bens e para que seja readequada a pena de multa.
Fica mantida a condenação de JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa armada, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e multa de 983 (novecentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente em 07/2017. 
Deixo de analisar a questão do perdimento dos bens diante da anulação parcial da sentença.

[...]
6.16. WAGNER JOSÉ MARTINS O recurso de WAGNER JOSÉ MARTINS deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, deve ser provido em parte, para que seja anulada a sentença no ponto que trata do perdimento dos bens. Fica mantida a condenação de WAGNER JOSÉ MARTINS pela prática do crime de organização criminosa armada, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e multa de 108 (cento e oito) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente em 07/2017.
[...]
6.18. VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS 
O recurso de VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS não deve ser provido. Fica mantida a condenação de VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS pela prática do crime de organização criminosa armada, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e multa de 108 (cento e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em 07/2017.
6.19. SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA 
O recurso de SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA não deve ser provido. Fica mantida a condenação de SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA pela prática do crime de organização criminosa armada, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e multa de 108 (cento e oito) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente em 07/2017.
Deixo de analisar a questão do perdimento dos bens diante da anulação parcial da sentença. 
6.20. MARCEL MARTINS SILVA 
O recurso de MARCEL MARTINS SILVA deve ser provido em parte, para que seja anulada a sentença no ponto que trata do perdimento dos bens e para que seja absolvido do crime de tráfico de drogas. Fica mantida a condenação de MARCEL MARTINS SILVA pela prática do crime de organização criminosa armada, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e multa de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, à razão de 02 (dois) salários mínimos vigentes em 07/2017.

Opostos Embargos de declaração por MARCEL MARTINS SILVA, foram esses parcialmente acolhidos (eDoc. 871). Os aclaratórios opostos por JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES, WAGNER JOSE MARTINS, VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS e JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES foram rejeitados (eDocs. 871 e 1.033).
Irresignado, SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “c”, da CF/1988 (eDoc. 838).
Argumenta que “a análise minuciosa dos autos leva a concluir pela inexistência de provas no que tange à internacionalidade do crime de tráfico, fator que invariavelmente conduz à incompetência da Justiça Federal para tanto”, e que “muito embora a droga possa ter atravessado mais de um Estado da federação, não restou caracterizado o caráter transnacional do delito, evidenciando, assim, a competência estadual para processar e julgar o feito”.
Aduz “[o] uso indevido de algemas na audiência de instrução e julgamento com base em fundamentação inidônea para como justificativa”.
Assevera que “[há] afronta a artigo de Lei praticada pelo juízo de primeiro grau no ato de realização das audiências de instrução e julgamento, foi no tocante ao fato do Juízo delegar aos servidores da justiça, a realização da primeira parte do interrogatório, de modo que não fora feita por ela”.
Enfatiza afronta ao sistema acusatório, e sustenta que “não se pode admitir que, o Juízo julgue contra o que requer o TITULAR DA ACUSAÇÃO”.
Argumenta que “não há como reconhecer que o Recorrente era integrante da Organização Criminosa”.
 Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para (eDoc. 838):

a) Reconhecer a NULIDADE da INCOMPETÊNCIA da JUSTIÇA FEDERAL para julgar o feito; 
b) ANULAR as audiências de instrução e julgamento, diante da afronta a SÚMULA 11 do STF e artigo 187 do Código de Processo Penal. 
c) ABSOLVER o Recorrente, ao ser declarado que, sob a égide do Sistema Penal Acusatório, o juízo fica adstrito a julgar, no máximo, conforme os requerimentos apresentados pelo TITULAR da AÇÃO PENAL, sendo que se tal órgão pugnou pela ABSOLVIÇÃO do Recorrente, o juízo não poderia ter entendimento diverso; 
d) ABSOLVER o Recorrente, por não haver provas da ESTABILIDADE e PERMANÊNCIA da ORCRIM em relação a si. 

Também irresignado, VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola os artigos 1º, III; 5º, II, IV, X, XII, XXII, XXXVI, XXXIX, XLV, XLVI, XLVII “e”, XLVIII, LIII, LVI, LV, LVI; 37; 93, IX; 109, V; 127; e 136, § 2º, da CF (eDoc. 941).
Em suas razões recursais, afirma que “a inexistência de provas concretas quanto à internacionalidade do delito de tráfico de drogas; o que resulta na necessidade de reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente feito e, consequentemente, reconhecimento da nulidade dos atos decisórios e ilicitude da prova produzida”. 
Sustenta que “não houve a demonstração de indícios mínimos de cometimento de infração penal pelas diligências investigativas iniciais”, e que “o inquérito policial foi iniciado exclusivamente com base em denúncia anônima, tomando por base apenas os antecedentes de Jefferson Carriel, e as diligências inicialmente realizadas não foram capazes de identificar qualquer atividade ilícita sendo desenvolvida pelos investigados de forma atual”.
Argumenta que “a quebra de sigilo telefônico e as interceptações telefônicas foram as primeiras medidas verdadeiramente investigativas realizadas; o que possibilita a conclusão de que as interceptações telefônicas realizadas “para” identificar “se” os anonimamente noticiados estariam cometendo crimes e que, portanto, as provas obtidas ilícitas”; que “o primeiro período da interceptação não forneceu quaisquer informações capazes de demonstrar a prática de crimes; resultando que a renovação da medida investigativa ocorreu sem lastro probatório que a justificasse e, portanto, resulta em prova ilícita que deve ser desentranhada dos autos”; e que “a interceptação telefônica foi renovada por um prazo superior à 20 meses e, portanto, violou o princípio da razoabilidade em razão de que, até mesmo em casos de Estado de Exceção, o prazo máximo autorizado de supressão de direitos é de 60 (sessenta) dias”.
Assevera que “ainda que à época de sua implementação a interceptação ambiental não estivesse regulada no ordenamento jurídico brasileiro, tratava-se de meio análogo ao de uma interceptação telefônica; razão pela qual deve-se reconhecer sua ilicitude em razão dos requisitos da Lei n.º 9.296/96 não terem sido respeitados quando de sua implementação”.
Sustenta que “não houve autorização judicial e específica para acesso às informações constantes em cada um dos aparelhos eletrônicos apreendidos; o que resulta em prova ilícita com necessário desentranhamento dos autos”.
Argumenta que, em sede policial, “alguns dos investigados foram ouvidos sem a presença de advogado; o que resulta em nulidade das provas obtidas com tais oitivas”.
Sustenta “cerceamento de defesa em razão do indeferimento de importantes diligências probatórias requeridas pela defesa em sede de resposta à acusação”.
Segundo diz, houve violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que “o magistrado que proferiu a sentença não é o mesmo que concluiu a instrução processual”, e ao sistema acusatório, em razão da “sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição”.
Assevera que “a devolução dos autos ao d. Juízo apenas poderia ocorrer quando houvesse recurso da acusação. Sendo que a ausência desse recurso impossibilita a devolução dos autos para que nova sentença seja prolatada e resulta na imperiosa necessidade de que os bens do recorrente seja definitivamente restituído”.
Sustenta que “[o] conjunto fático probatório revela que efetivamente o acusado Valter Juscelino não concorreu para a prática da suposta infração penal motivadora do presente processo penal. (...), sendo que os indícios apresentados não são suficientes para demonstrar o preenchimento do tipo penal de organização criminosa”.
Diz que “não houve a demonstração concreta de que o recorrente realizou as ações de recolhimento de dinheiro com dolo associativo; sendo plenamente possível que o recolhimento era realizado sem saber da origem ilícita dos valores”.
Argumenta que “[o] Acórdão deve ser reformado para fins de fixação da pena intermediária em patamares abaixo do mínimo legal”, e “para incidir a minorante da participação de menor importância”.
Sustenta que “a multa foi fixada em patamar superior sem a devida fundamentação. O que justifica a reforma do acórdão recorrido para que a multa incida no mínimo legal”.
Por fim, postula a “a readequação do regime inicial de cumprimento de pena ou sua substituição. Devendo ser imposto o regime menos gravoso ao acusado”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para (eDoc. 941):

a) Anular o presente processo ab initio; ou 
b) Reconhecer a ilicitude das provas e, consequentemente, cassar o acórdão recorrido; ou 
c) Absolver o recorrente; ou 
d) Subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena do recorrente. 
2. Caso não seja conhecido o presente recurso, requer-se a concessão de HABEAS CORPUS EX OFFICIO conforme pedidos exarados ao final de cada tópico. 
3. A concessão de Habeas Corpus ex officio por outra razão aqui não expressa mas verificada quando da apreciação do recurso. 

De igual modo, WAGNER JOSÉ MARTINS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola os artigos 1º, III; 5º, II, IV, X, XII, XXII, XXXVI, XXXIX, XLV, XLVI, XLVII “e”, XLVIII, LIII, LIV, LV, LVI; 37; 93, IX; 109, V; 127; e 136, § 2º, da CF (eDoc. 985).
Em suas razões recursais, aduz “a inexistência de provas concretas quanto à internacionalidade do delito de tráfico de drogas; o que resulta na necessidade de reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente feito e, consequentemente, reconhecimento da nulidade dos atos decisórios e ilicitude da prova produzida”. 
Sustenta que “não houve a demonstração de indícios mínimos de cometimento de infração penal pelas diligências investigativas iniciais”, e que “a investigação se deu com base na denúncia anônima; em que apenas os antecedentes de Jefferson Carriel foram levados em consideração”.
Argumenta que “a quebra de sigilo telefônico e as interceptações telefônicas foram as primeiras medidas verdadeiramente investigativas realizadas; o que possibilita a conclusão de que as interceptações telefônicas realizadas “para” identificar “se” os anonimamente noticiados estariam cometendo crimes e que, portanto, as provas obtidas ilícitas”; que “o primeiro período da interceptação não forneceu quaisquer informações capazes de demonstrar a prática de crimes; resultando que a renovação da medida investigativa ocorreu sem lastro probatório que a justificasse e, portanto, resulta em prova ilícita que deve ser desentranhada dos autos”; e que “a interceptação telefônica foi renovada por um prazo superior à 20 meses e, portanto, violou o princípio da razoabilidade em razão de que, até mesmo em casos de Estado de Exceção, o prazo máximo autorizado de supressão de direitos é de 60 (sessenta) dias”.
Alega que “ainda que à época de sua implementação a interceptação ambiental não estivesse regulada no ordenamento jurídico brasileiro, tratava-se de meio análogo ao de uma interceptação telefônica; razão pela qual deve-se reconhecer sua ilicitude em razão dos requisitos da Lei n.º 9.296/96 não terem sido respeitados quando de sua implementação”.
Sustenta que “não houve autorização judicial e específica para acesso às informações constantes em cada um dos aparelhos eletrônicos apreendidos; o que resulta em prova ilícita com necessário desentranhamento dos autos”.
Argumenta que, em sede policial, “alguns dos investigados foram ouvidos sem a presença de advogado; o que resulta em nulidade das provas obtidas com tais oitivas”.
Aduz “cerceamento de defesa em razão do indeferimento de importantes diligências probatórias requeridas pela defesa em sede de resposta à acusação”.
Afirma que houve violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que “o magistrado que proferiu a sentença não é o mesmo que concluiu a instrução processual”, e ao sistema acusatório, em razão da “sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição”.
Assevera que “a devolução dos autos ao d. Juízo apenas poderia ocorrer quando houvesse recurso da acusação. Sendo que a ausência desse recurso impossibilita a devolução dos autos para que nova sentença seja prolatada e resulta na imperiosa necessidade de que os bens do recorrente seja definitivamente restituído”.
Sustenta que “a análise de todo o conjunto probatório produzido no decorrer da investigação e da instrução processual não demonstra a atuação estável do acusado Wagner no grupo criminoso investigado”.
Argumenta que “[o] Acórdão deve ser reformado para fins de fixação da pena intermediária em patamares abaixo do mínimo legal”, e “para incidir a minorante da participação de menor importância”.
Aduz que “a multa foi fixada em patamar superior sem a devida fundamentação. O que justifica a reforma do acórdão recorrido para que a multa incida no mínimo legal”.
Por fim, postula a “a readequação do regime inicial de cumprimento de pena ou sua substituição. Devendo ser imposto o regime menos gravoso ao acusado”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para (eDoc. 985):

a) Anular o presente processo ab initio; ou 
b) Reconhecer a ilicitude das provas e, consequentemente, cassar o acórdão recorrido; ou 
c) Absolver o recorrente; ou 
d) Subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena do recorrente. 
2. Caso não seja conhecido o presente recurso, requer-se a concessão de HABEAS CORPUS EX OFFICIO conforme pedidos exarados ao final de cada tópico. 
3. A concessão de Habeas Corpus ex officio por outra razão aqui não expressa mas verificada quando da apreciação do recurso.

Irresignados, JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES e JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c” da CF/1988, no qual afirmam que o acórdão viola os artigos 5º, X, XII, XXXVII, LIII, LVI; 108; 109; e 144, da CF (eDoc. 1084).
Nas razões recursais, argumentam que “Quanto a Recorrente Jaqueline Rodrigues Rosa, esta corretamente foi integralmente absolvida, contudo, sem fundamento idôneo, em sentença condenatória restou decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos no decorrer da operação, sem nem mesmo distinguir individualmente os bens pertencentes dos recorrentes”.
Sustentam que “o processo foi impulsionado e mantido de forma manifestamente ilegal, uma vez que era presidida por Juízo incompetente para o ato. Observada a ausência de indícios de internacionalidade, o processo deveria ser imediatamente remetido à justiça comum estadual para dar continuidade ao feito”.
Argumentam “[a] ilegalidade decorrente do início das investigações por basear-se, exclusivamente, em denúncia anônima”, e “[os] fortes indícios de simulação praticada pela própria PF, no intuito de justificar e validar investigações completamente irregulares”.
Sustentam que “todas as decisões que autorizaram as renovações das interceptações e escutas ambientais, foram baseadas em decisões totalmente desprovidas de fundamentação idônea, pois não especificaram a indispensabilidade da medida e a necessidade de sua prorrogação”.
Requereram, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso (eDoc. 1084):

O conhecimento do presente Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 102 III, “a” e “c” da CF, por ser tempestivo, bem como por preencher os requisitos específicos de prequestionamento, e afronte/negativa de vigência à Constituição Federal, bem como por não se tratar de tema de recurso repetitivo, bem como porque a matéria não afronta súmulas deste Egrégio Tribunal; 
No mérito, requer a reforma do Acórdão proveniente do TRF4, de modo a declarar o Recorrente inocente das acusações de lavagem de dinheiro, por afronte/negativa de vigência à Afronta à Súmula 522 do STF, e Artigos 108, 109, 144 e 5º, INC. XXXVII e LIII da Constituição Federal, declarando a nulidade do feito em razão da incompetência do juízo federal, conforme fundamentação, declarando a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia; 
No mérito, requer a reforma do Acórdão proveniente do TRF4, declarando a nulidade do feito desde o princípio, por ter a investigação e interceptações iniciado exclusivamente com base em denúncia anônima (apócrifa), bem como a declaração de nulidade de todas as demais provas produzidas que tenham nexo direto, em especial a decretação de quebra de sigilo telefônico e ambiental, bem como quebras de sigilo bancário e fiscal, com consequente a absolvição do Recorrente, , por afronte/negativa de vigência do art.5º, inc. X e XII e art. 93, IX da Constituição Federal, conforme precedentes e repercussão geral juntados neste Recurso; 
Seja reconhecida a repercussão geral demonstrada quanto as interceptações telefônicas e escutas ambientais, conforme fundamentação acima exposta;

Por sua vez, inconformado, MARCEL MARTINS SILVA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, LIV e LV, da CF (eDoc. 1089).
Argumenta que “a ausência da integralidade dos elementos de prova cautelarmente produzidos desde o início da persecução penal in judicio não permitiu o amplo e efetivo exercício do direito de defesa do recorrente”.
Sustenta que “é imperativa a nulidade do processo desde a citação do recorrente para apresentar resposta à acusação e requerer a produção de provas, determinando as providências necessárias para que os elementos de provas indisponíveis sejam devidamente integralizados à persecução penal”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para “reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o fim de anular o processo-crime desde o ato de citação em razão do cerceamento de defesa no acesso à integralidade do conjunto probatório, em razão de sua contrariedade ao artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal” (eDoc. 1089).
O TRF da 4ª Região admitiu os recursos extraordinários interpostos (eDocs. 1196, 1210, 1214, 1220 e 1224).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDocs. 837, 919, 963, 1083 e 1087), os quais foram admitidos na origem (eDocs. 1198, 1212, 1216, 1222 e 1226), e inadmitidos pelo Ministro relator no STJ (eDoc. 1331). Interpostos agravos regimentais, foram desprovidos (1403-1405). Opostos Embargos de Declaração por MARCEL MARTINS SILVA, foram acolhidos em partes, apenas para sanar omissão (eDoc. 1353). Os Embargos de Declaração opostos WAGNER JOSÉ MARTINS e VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS foram rejeitados (eDocs. 1354 e 1355). Foram interpostos agravos regimentais nos embargos de declaração por MARCEL MARTINS SILVA, WAGNER JOSÉ MARTINS, VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS, JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES e JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES, aos quais foi negado provimento (eDocs. 1393, 1396, 1397 e 1398). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDocs. 1434-1439). Foram opostos Embargos de Divergência por WAGNER JOSÉ MARTINS, VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS, MARCEL MARTINS SILVA, JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES e JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES, indeferidos. Por fim, interpostos agravos regimentais, foram desprovidos (eDocs. 1526-1529), tendo sido certificado o trânsito em julgado (eDoc. 1571).
É o relatório. DECIDO.

Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos dos acusados VALTER e WAGNER para sustentarem a repercussão geral da matéria (eDoc. 941, fls. 15-18; eDoc. 985, fls. 16-19):

1.5. Da repercussão geral 
1.Dispõe o art. 102, III, a, da CF que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. Sendo que a regulamentação da repercussão geral vem disposta no art. 1.035,§3.º, do CPC: 
Art. 1.035, §3.º, do CPC: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (inc. I); ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal (inc. III)”.
2.O presente Recurso Extraordinário ampara-se em alegações de violação à Constituição e à entendimentos consolidados que oferecem repercussão geral nos termos que adiante serão expostos. Resultando que, em razão do cumprimento do requisito exigido, se torna imperiosa a necessidade de que este e. STF examine o presente Recurso Extraordinário; somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
3.Sustentam os recorrentes a nulidade da decisão do TRF4 que, ao apreciar o recurso, manteve diversas violações à Constituição que continham nas decisões do d. Juízo de primeiro grau. Em que as decisões, carentes de fundamentação adequada, violam direitos básicos de todo e qualquer cidadão como: inviolabilidade da intimidade, inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de sigilo de correspondência, princípio da legalidade, individualização da pena, incidência de bis in idem, devido processo legal, ampla defesa, utilização de provas ilícitas e violação do sistema acusatório. 
4.Cada um dos pontos expostos no parágrafo anterior foram exaustivamente enfrentados em cada tópico específico. O que garante a demonstração da repercussão geral exigida por este e. Tribunal. 
5.A título de demonstração de repercussão geral se pode citar o tópico 1.1 das Razões Preliminares. Em que, ainda que TODAS as drogas tenham sido apreendidas na região de Curitiba-PR e não tenham sido apresentadas provas da internacionalidade do delito de tráfico de drogas, o Tribunal a quo manteve a competência da Justiça Federal para julgamento do presente caso concreto; violando o art. 109 da CF e, ainda, o entendimento sumulado na Súmula 522 do STF. 
6.Nesse ponto, a tese anterior (assim como diversas outras teses que foram abordadas nas presentes razões) possui clara repercussão geral. Em que, ao se considerar válida a decisão do Tribunal a quo se estará convalidando um entendimento que fatalmente poderá ocasionar o deslocamento da competência para julgamento de todos os casos de tráfico de drogas para a Justiça Federal; violando, inclusive, o princípio do juiz natural previsto no art. 5.º, inc. XXXVII e LIII, da CF, possibilitando a manipulação dos juízos e atingindo a grande número de pessoas que se encontram em situações fáticas similares à enfrentada pela recorrente. 
7.Para que não reste dúvidas quanto à presença de repercussão geral no presente caso, cita-se os assuntos tratados nos tópicos 1.2 e 1.3 das presentes razões. Em que, além do inquérito policial ter se iniciado por meio de denúncia anônima em razão das diligências preliminares não terem identificado qualquer conduta ilícita sendo praticada, a interceptação telefônica foi a primeira medida verdadeiramente investigativa; pois, ao se levar em consideração que a notícia crime anônima relatava a existência de um grupo de pessoas que estariam traficando de drogas, a primeira ação da Autoridade Policial deveria ser direcionada a comprovar os atos de traficância. Algo que definitivamente não ocorreu e a interceptação telefônica foi deferida PARA identificar SE as pessoas anonimamente denunciadas estariam cometendo crimes; o que contraria o entendimento deste e. STF que considera inviável que a denúncia anônima motive a instauração de um inquérito policial e, ainda, sejam as intercep